Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO STJ. “GOLPE DO DELIVERY”. “GOLPE DA MAQUININHA”. ACESSO AOS DADOS INSERIDOS NA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) condenar solidariamente os requeridos a ressarcirem ao autor o valor de R$ 14.655,54, referente aos danos materiais das compras fraudulentas no cartão de crédito do requerente, a ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso (23/05/2023) e com a incidência de juros de mora a partir da citação (28/08/2023 - última citação), ambos segundo os índices legais aplicáveis e b) condenar apenas a requerida plataforma eletrônica a ressarcir ao autor o valor de R$ 2.222,22, referente aos prejuízos suportados pelo demandante em sua conta de débito da instituição bancária, a ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso (23/05/2023) e com a incidência de juros de mora a partir da citação (28/08/2023 - última citação).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização no valor de R$ 14.655,76, a título de danos materiais e no valor R$ 5.000,00, a título de danos morais e a condenação da plataforma digital, no valor de R$ 2.222,22. Informou que, no dia 22/05/2023, por meio do aplicativo da requerida, efetuou a compra de uma refeição, totalizando o valor de R$ 74,70, já acrescido o serviço de entrega. Aduziu que cerca de 1h após a compra, recebeu uma ligação da empresa Requerida, confirmando todos os dados do pedido adquirido através do aplicativo e informando ainda que estava com problema em relação aos entregadores do aplicativo e que, dessa forma, a entrega seria feita por entregador próprio do restaurante. Alegou que todas as informações estavam corretas, inclusive, o número do CNPJ que havia solicitado que fosse inserido na nota fiscal, não levantando qualquer suspeita a respeito da situação. Afirmou que na hora de efetuar o pagamento, após várias tentativas, não houve sucesso na transação, pois o equipamento acusou “erro” e por acreditar que se tratava de um problema em seu cartão de crédito, realizou a operação em seu cartão de débito, de outra instituição bancária, tendo acusado o mesmo erro. Sustentou que, ao verificar o seu celular, deparou-se com mensagens do seu banco apresentando várias compras realizadas naquele instante, oriundas da fraude, nos seguintes valores: R$ 2.222,22 (no débito Banco Caixa); R$ 2.500,00; R$ 4.200,00; R$ 2.999,99; R$ 2.555,55 e R$ 2.400,00 - do cartão de crédito do banco requerido (todos datados de 23/05/2023). Esclareceu que entrou em contato com os requeridos para resolução do problema administrativamente, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Instituição bancária - IDs 56014884 e 56014885 e Plataforma Digital – IDs 56014893 e 56014894). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56014895).
4. Recurso da Instituição Bancária. Em suas razões recursais, o banco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fatos narrados na inicial, ensejadores do suposto dano, foram ocasionados pelo próprio descuido e ingenuidade da parte autora em conjunto com ação de terceiro meliante, inexistindo qualquer interferência do banco. Sustentou que as transações foram realizadas regularmente, com uso de cartão com chip e senha pessoal e intransferível, inexistindo falha na prestação de serviço, devendo a culpa ser imputada a terceiro. Defendeu que ausentes os requisitos para a responsabilização do réu e, presentes as excludentes, não há como imputar a responsabilidade à instituição financeira. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Recurso da Plataforma Digital. Em suas razões recursais, suscitou a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia. Sustentou que é mero intermediador, ou seja, não possui qualquer responsabilidade sobre os entregadores que utilizam a plataforma para realização das entregas, notadamente pela prática de fraudes de natureza bancária e de cartão de crédito. Defendeu que é a instituição financeira responsável por efetuar o necessário e imediato bloqueio dos valores descontados da conta bancária do recorrido. Afirmou que prestou à parte autora todo suporte que lhe é característico. Aduziu que a fraude foi perpetrada por terceiro e o próprio recorrido teve contribuição determinante para o golpe, o que também afasta a responsabilidade civil recorrente. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legitimidade passiva, quanto à necessidade de perícia e acerca da presença dos requisitos da responsabilidade objetiva.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente (ID 56014739), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1811813, 07216031020238070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não é o caso dos autos.
11. As operações bancárias contestadas nos autos dizem respeito a transações realizadas por meio de operações de crédito e débito e, embora o requerente tenha sofrido golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu em virtude de falha na plataforma intermediadora e na segurança bancária, que permitiu a realização de transações fora de seu padrão de uso, em curto espaço de tempo, em favor da mesma pessoa, o que deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição bancária.
12. No que concerne à recorrente caracterizada como plataforma digital, esta, como prestadora de serviços, é responsável pela atuação, controle e gestão dos parceiros comerciais cadastrados em sua plataforma, de forma que integra a cadeia de fornecimento. No caso em exame, é igualmente patente a responsabilidade da segunda recorrente, porquanto a prática da fraude, também, somente foi possível em razão do acesso do fraudador aos dados pessoais da parte autora, inseridos na plataforma digital, que, ao tomar conhecimento do pedido efetuado, engendrou e aplicou o golpe, ludibriando o recorrido.
13. Nesse quadro, ambos os requeridos devem ser responsabilizados pelo ocorrido, porque não há como imputar ao consumidor o ônus de arcar com a falha nos sistemas de segurança das recorrentes, atraindo, ainda, a solidariedade entre eles quanto ao ressarcimento.
14. Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência dos juizados especiais rejeitadas. Recursos não providos.
15. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.